Tribunal: TJDFT
Processo: 0707241-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707241-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIT SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREOS LTDA AGRAVADO: ANDAIMES REMO LTDA - EPP Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VIT SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREOS LTDA. contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que reputou válida a citação por edital da ré e indeferiu a pesquisa do endereço dos sócios (ID no 54508419, proc. no 0033920-39.2013.8.07.0001). Confira-se excerto da decisão agravada: “Cadastro, neste ato, citação editalícia da empresa executada (Id 37325455). Na Petição de Id 52529727, a Curadoria pugna pela pesquisa de endereços em nome do sócio-administrador da empresa executada. Considerando que a executada é empresa limitada, não há que se falar em confusão entre a personalidade da pessoa jurídica executada e a pessoa de seu sócio. Ainda, as empresas têm a obrigação legal de manter atualizados seus cadastros perante a Junta Comercial e a Receita. Ademais, não há determinação legal que condicione a citação por edital à busca de endereços de sócios de empresa. Logo, indefiro, a pesquisa pleiteada pelo órgão curador e reputo válida a citação editalícia. Dê-se vista à Curadoria Especial. [...]”. Em suas razões recursais, a agravante, em suma, suscita a nulidade da citação por edital, uma vez que somente poderia se realizar após a pesquisa do endereço dos sócios administradores, que são os representantes legais da pessoa jurídica e respondem pelos direitos e deveres da empresa (art. 248 do CPC). Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão que reconheceu a validade da citação por edital realizada. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). A legislação prevê nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital. A curatela será exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, II e parágrafo único do CPC. A ação de execução foi distribuída dia 5/9/2013 e desde então foram realizadas várias diligências com o intuito de localizar a executada, ora agravante, de modo a possibilitar a angularização da relação processual. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço, assim como bens, valores e direitos do devedor, compete, primeiramente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar o paradeiro do devedor. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. As consultas realizadas nos sistemas BACENJUD, INFOSEG e RENAJUD (ID no 31267287, págs. 1-2 e ID no 31267318, págs. 8-10), indicaram endereços cujas diligências não surtiram efeito. A agravada também indicou supostos endereços onde a executada poderia estar desenvolvendo as suas atividades, mas a tentativa de citação não teve êxito (ID no 31267287, pág. 4 e ID no 31267309, pág. 7). A decisão que deferiu a citação por edital da agravante ponderou que todas as diligências realizadas com o intuito de localizá-la não obtiveram sucesso. Por essa razão, determinou que ocorresse por edital, com a nomeação da Defensoria Pública para aturar como Curadora de Ausentes (ID no 31267333). Os diretores ou sócios designados no contrato social têm o dever de representar a pessoa jurídica em juízo, nos termos do art. 75, VIII do CPC. Todavia, a agravante foi instituída como sociedade civil de responsabilidade limitada, devendo ser preservada a sua personalidade jurídica, a qual não se confunde com a dos sócios, conforme ponderado na decisão recorrida. Apesar de a agravante alegar que há nulidade na citação por edital realizada, verifica-se que foram esgotados os meios de localização da empresa e a decisão seguiu as determinações constantes nos artigos 246, IV; 256, §3o e 257, todos do CPC. Ademais, inexiste nulidade sem prejuízo, o qual não foi demonstrado pela agravante, considerando a obrigação legal que as empresas têm de manter atualizados os seus cadastros perante a Junta Comercial, a Receita Estadual e Federal. Logo, se as pesquisas realizadas nos órgãos oficiais indicaram endereços em que a executada poderia ser localizada e as diligencias não tiveram sucesso, constata-se que ela está em local desconhecido, o que autoriza a citação por edital. Nesse sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. 01. A citação por edital se processou com estrita obediência aos requisitos legais, objetivando alcançar a sua finalidade essencial de formar a relação jurídica processual para que o réu fosse localizado e pudesse promover a sua defesa e o cumprimento dos atos processuais. Assim, não há que se falar em nulidade da citação por edital, eis que esgotados os meios de localização da parte requerida e cumprida de acordo com o art. 246, inc. IV, do CPC. 02. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão 1231135, 07246088820198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] Pelo exposto, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 27 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro